Tribunal: TJDFT
Processo: 0720616-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
D E S P A C H O O presente feito, sob a Relatoria originária da eminente Desembargadora Maria de Lourdes, aguarda o retorno à pauta de julgamento, vindo aos autos à Relatoria Eventual para exame da petição de ID 7442340. O atual contexto fático enunciado pela parte apelada na petição de ID 7472340 reporta situação que demanda a análise de pedido de tutela provisória, mas, no caso concreto, sem prejuízo da oportunização do regular contraditório, a fim de a parte apelante possa se manifestar quanto aos seus termos e aos novos documentos juntados. Intime-se a parte apelante, CCI – CAMPOLINA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA – ME, para que se manifeste objetivamente quanto à petição de ID 7442340 (e documentos de ID 74455219) no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator Eventual